Tribunal: TJDFT
Processo: 0738852-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738852-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS. PARÂMETROS. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, caput e incisos I a IV, do CPC. 2. Inexiste inobservância aos parâmetros previstos no art. 524 do CPC quando acostada pelo exequente planilha discriminada e atualizada de cálculos do débito perseguido, com expressa indicação do período cobrado, valores, índice e termos iniciais e finais da correção monetária adotada. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 524, 525, § 1o, inciso III, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente acerca da tese sobre a ausência da adequada pormenorização da memória que instrui o cumprimento provisório. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID. 36682920). Em sede de contrarrazões, a recorrido pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID. 37059965). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 524, 525, § 1o, inciso III, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Também não assiste razão à agravante quanto à alegação de ausência de planilha pormenorizada a subsidiar a execução provisória, em inobservância ao art. 524 do CPC. Verifica-se que o credor-agravado acostou ao seu requerimento de cumprimento provisório, tabela de cálculos (id 79833438 - págs. 04/07 - origem), na qual constam os valores mensais atinentes ao período anterior à 08/03/1999 e posteriores a 29/09/2019, que foram declarados como excesso de execução na decisão proferida em 16/06/2020 (Id 65521617 – origem). Destaca-se que referidos valores foram extraídos exatamente da planilha de cálculos originariamente acostada pela CERES (Id 60195566 – origem), a qual estava atualizada até março de 2020. Mostra-se perceptível, ainda, ter havido atualização monetária pelo INPC dos valores apresentados pela CERES em março de 2020 até dezembro de 2020, data em que a ADVOCACIA LYCURGO LEITE SS LTDA requereu a execução provisória atinente aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, atinente ao excesso de execução (Id 79833438 – origem). A tabela alcançou, de forma clara, o valor de excesso à execução, atualizado até dezembro de 2020, em R$461.893,04, resultando no valor devido a título de honorários (10%) em R$ 46.189,30. Não houve incidência de juros de mora nos cálculos. Logo, ao contrário do que defende a agravante, verifica-se a existência de escorreita planilha de cálculos discriminada e atualizada do crédito, acostada ao requerimento de execução provisória, sem qualquer inobservância aos parâmetros do artigo 524 do CPC” (ID. 32405837). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID. 36682920). E, quanto à parte recorrida, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID. 37059965). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016